Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-07.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1002710-07.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: E. BATISTA PEREIRA - ME
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO EM JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica (E. BATISTA PEREIRA - ME) contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que considerou deserto Recurso Inominado interposto pela impetrante em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, não havendo, portanto, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. A impetrante requereu liminarmente o deferimento do benefício, o recebimento do recurso e a sua remessa à Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela impetrante, desacompanhada de documentação comprobatória, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça;
(ii) Estabelecer se há direito líquido e certo a ser tutelado via mandado de segurança em razão do indeferimento do benefício e da consequente deserção do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira possui natureza relativa, sendo cabível ao magistrado exigir a apresentação de documentos comprobatórios para a concessão do benefício, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
4. No caso concreto, a impetrante foi intimada no processo originário para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, configurando preclusão temporal para a produção da prova, nos termos do art. 223 do CPC.
5. A documentação necessária para comprovar a hipossuficiência não pode ser apresentada no mandado de segurança, uma vez que este não se presta à análise de matéria preclusa ou à produção probatória extemporânea.
6. O direito líquido e certo exigido para a impetração do mandado de segurança pressupõe a existência de elementos probatórios completos e aptos ao reconhecimento do direito no momento da impetração, o que não se verifica no caso, dada a ausência de comprovação prévia da hipossuficiência.
7. Precedentes jurisprudenciais do STJ e da Turma Recursal local reiteram que a concessão de gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência quando instada pelo magistrado, sendo a ausência de tal comprovação impeditiva ao deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada sem documentação comprobatória não é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência de prova documental por parte do magistrado.
2. O mandado de segurança não é instrumento apto à análise de matéria preclusa ou à produção de prova extemporânea, sendo imprescindível que o direito líquido e certo esteja plenamente demonstrado no momento da impetração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100 e 223.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023.
Turma Recursal Única de Mato Grosso, N.U 1000772-16.2020.8.11.9005, rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 13/09/2022, DJE 14/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002710-07.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), E. BATISTA PEREIRA - ME - CNPJ: 25.198.014/0001-92 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), THAYS FERNANDA MACHADO VILELA - CPF: 032.092.851-95 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025